Tribunal: TJDFT
Processo: 0718035-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0718035-24.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: CONSTRUTORA ALENCAR LTDA, CRISTIANO ALENCAR DE SOUSA DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto por Banco Bradesco S.A. contra decisão da 2a Vara Cível de Águas Claras que indeferiu a expedição de ofício à SUSEP a fim de que informe eventual existência de planos de previdência privada em nome dos devedores (autos no 0701439-70.2023.8.07.0020, ID no 231876052). 2. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 3. Preparo (ID no 71566115). 4. Intimem-se os agravados para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 5. Oportunamente, retornem-me os autos. 6. Publique-se. Brasília, DF, 9 de maio de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO